Tribunal: TJDFT
Processo: 0009616-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009616-86.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 26156470, SINDIRETA/DF pede a reconsideração do despacho de ID 25840883, ao argumento de que não foi atribuído efeito suspensivo ao AREsp interposto no ID 23239841, razão pela qual afirma que não há óbice ao prosseguimento do feito. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nada a prover. Os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça e lá tramitam (certidão de ID 25352387). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, dirigido ao juízo competente. Determino que as publicações relativas ao SINDIRETA/DF sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024